Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737587-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se no endereço informado no ID 34733401. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator